Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERE ADJUDICAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PREFERÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL E SUSPENSÃO PROCESSUAL POR ADESÃO AO REFIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. MITIGAÇÃO. IMÓVEL DE DIFÍCIL AVALIAÇÃO. EVIDENCIADA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO POR VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO. PRÉVIA TENTATIVA DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
1.1. Não comporta conhecimento nessa sede recursal o pedido formulado pela União Federal em contrarrazões, visando obter a preferência sobre proveito a ser obtido com a expropriação do imóvel penhorado, pois trata-se de questão não apreciada na decisão agravada e que foi rejeitada por decisão preclusa nos autos de origem.
1.2. O pedido de suspensão da execução originária formulado pela agravada em contrarrazões, sob alegação de que aderiu ao REFIS para pagamento da dívida, também está precluso nos autos e não foi apreciado pela decisão agravada, não comportando conhecimento.
2. O pedido de adjudicação de imóvel penhorado na execução apresentado pela parte credora encontra amparo no art. 876, do CPC, segundo o qual: " É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados."
3. Contudo, o referido direito do credor não é absoluto, devendo ser interpretado de forma sistemática com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, visando assegurar a maior efetividade do processo da execução, de maneira menos gravosa ao devedor, em atenção ao disposto no art. 805 do CPC.
4. Mesmo que o exequente tenha direito de vindicar a adjudicação de imóvel penhorado pelo valor de avaliação, deve prevalecer o interesse pela maior efetividade da execução e pelo menor prejuízo ao executado, quando constatado que a tentativa de alienação do bem em hasta pública pode alcançar valor superior ao da avaliação, notadamente diante da especialidade do bem imóvel constringido no caso dos autos, constituído em complexo imobiliário, sob o qual pesa restrições de ordem urbanística.
5. O que se apura da detida análise dos autos é a extrema dificuldade em definir o valor exato do imóvel penhorado, sendo possível que o valor de mercado do seja superior ao indicado no laudo pericial, o que é evidenciado pela falta de impugnação da avaliação pela parte credora e pela disputa estabelecida nos autos entre as partes, a União Federal e terceiros pela adjudicação do bem pelo valor de avaliação.
6. Essa apreensão, aliada à falta de certeza quanto a avaliação precisa do imóvel, revela ser adequada e necessária a prévia tentativa de alienação do bem em hasta pública, viabilizando a participação de todos os possíveis interessados, com intuito de permitir a arrecadação de maior valor possível com a venda, de modo a dar maior efetividade à execução, com menor prejuízo ao devedor.
7. Caso seja infrutífera a tentativa de alienação do bem em hasta pública, observado o valor de avaliação, nada obsta que seja oportunamente deferida a adjudicação à recorrente, caso reitere pretensão nesse sentido, nos termos do art. 878 do CPC.
8. Pedidos de preferência no produto da arrematação do bem penhorado e de suspensão processual formulados em contrarrazões não conhecidos, em razão da preclusão. Agravo de instrumento desprovido.